Tribunal: STF
Processo: ARE 1384961
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. SEGURANÇA: INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO (ART. 30, INC. I, CRFB). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA MUNICIPAL. VIGILÂNCIA ARMADA 24H NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO PELO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL 6.245/2017. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RÉU REVEL. CABIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. I. Conforme dispõe o art. 30, I e II da Constituição Federal, o Município de Bento Gonçalves tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual. II. Assim, tratando-se de questões referentes ao interesse local, principalmente por se tratar de segurança pública, perfeitamente cabível a imposição de sanção com objetivo de evitar eventuais malefícios aos usuários das instituições bancárias no Município do Bento Gonçalves. III)Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o réu vencedor faz jus ao recebimento da verba honorária, se atuar posteriormente no feito. No caso dos autos, embora o ente público não tenha apresentado contestação, interpôs recurso de apelação e contrarrazões ao recurso do autor. IV) Sentença de improcedência na origem. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu provida. Unânime. ” (e-doc. 6, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 22, inc. I; 30, incs. I e II; 144 e 170 da Constituição da República. Diz não competir ao Município legislar sobre segurança e funcionamento das agências bancárias, pelo que, ao editar a Lei municipal nº 6.245, de 2017, o recorrido teria usurpado a competência da União.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Tem-se, na origem, ação anulatória, pela qual pretende o Banco do Brasil afastar as multas impostas pela municipalidade, em decorrência do desatendimento do previsto na Lei municipal nº 6.245, de 2017, no tocante à permanência, 24 horas, de segurança armada dentro das instalações bancárias. Sustentou a inconstitucionalidade da norma mencionada, afirmando que o Município terminou por usurpar competência privativa da União. O pedido foi julgado improcedente, ressaltando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a compatibilidade da legislação local com o art. 30 da CRFB, por se tratar de disciplina de matéria de interesse local. Transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:



    “A lei 6.245/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias de disponibilizar agentes de segurança privada junto aos terminais de caixas eletrônicos no Município de Bento Gonçalves. O referido diploma legal assim dispões: 



    ‘Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de as agências bancárias públicas e privadas, e as cooperativas de crédito com sede no Município de Bento Gonçalves contratarem vigilância armada, durante as 24 (vinte e quatro) horas, inclusive aos finais de semana e feriados.



(...) 



    Art. 3º As agências bancárias e cooperativas de crédito que descumprirem os dispositivos contidos nesta Lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades: I — Advertência: na primeira autuação, a agências bancárias e as cooperativas de crédito serão notificadas para que efetue a contratação de vigilância armada em até 30 (trinta) dias; II — Multa: persistindo a infração, será aplicada multa no valor de 500 (quinhentas) URM — Unidade de Referência Municipal; III — Multa: não havendo a regularização, no prazo de até 30 (trinta) dias, será aplicada uma segunda multa no valor de 1000 (mil) URM - Unidade de Referência Municipal; IV — Interdição: persistindo a infração após os 30 (trinta) dias decorridos da aplicação da segunda multa, será aplicada a penalidade de interdição do estabelecimento até que se efetue as adequações exigidas nesta Lei. 



    Art. 4º A presente medida tem o objetivo de ampliar as condições de segurança para os usuários e funcionários dos bancos e cooperativas de crédito.



    Sabido é que o ente público municipal é competente para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual, nos termos do art. 30, I e II da Constituição Federal, in verbis: 



    ‘Art. 30. Compete aos Municípios: 



    I - legislar sobre assuntos de interesse local; 



    II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;’



    Assim, tratando-se de questões de interesse local, principalmente por se tratar de segurança pública, perfeitamente cabível a imposição de sanção, através de lei municipal, com objetivo de evitar eventuais prejuízos aos usuários e consumidores das instituições bancárias no Município do Bento Gonçalves.” (e-doc. 6).



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE nº 610.221-RG/SC, relatado pela e. Ministra Ellen Gracie e apreciado sob a sistemática da Repercussão Geral, esta Corte concluiu que os Municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local.



    5. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. FEDERAÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM. EXIGÊNCIA POR ESTADO DA FEDERAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria. 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria. Precedentes. 4.. Ação direta julgada improcedente.” 



    (ADI nº 3.921/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º , DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.260.220-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020).



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – BANCOS – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO – INTERESSE LOCAL. Está entre as competências municipais a edição de lei sobre determinadas condições ao funcionamento de estabelecimentos bancários. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 747.757, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de agosto de 2014; e agravo regimental no recurso extraordinário nº 774.305, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 27 de abril de 2016.”



    (RE nº 241.611-AgR/ RS, Rel. Min.  Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/09/2018, p. 02/10/2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 272. 1. Esta CORTE, no julgamento do RE 610.221 (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles incluindo-se a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. No tocante à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada pelo descumprimento da lei municipal em questão, a solução da controvérsia depende da análise de fatos e da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.334.590-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 610.221, da relatoria da ministra Ellen Gracie, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a competência dos Municípios para legislar sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a jurisprudência, no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários.” 



    (RE nº 254.172-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 17/05/2011, p. 23/09/2011).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em consonância com o entendimento desta Corte. 3. Agências bancárias. Instalação de equipamentos de segurança. Competência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 574.296-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2003, p. 16/06/2006).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando que houve prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, observados os termos e delimitações do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator